Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002092-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILZA BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 207.454.001-91 (APELADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.021.771/0001-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.021.771/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (
URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO —

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 21587170) proferida em
ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos e revisão de valor de aposentadoria
.

Assegura que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que a Administração, à época, apresentou legislação específica que realinhou os vencimentos, porém, por um equívoco, não constou expressamente ser a recomposição do diferencial o objetivo e fundamento daquela legislação.

Afiança que o percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) foi incorporado com a vigência da Lei do Estado no 6.528, de 15 de setembro de 1994, bem como houve o pagamento da rubrica “
Dif. Conv. MP-482-URV
” nos meses de abril, maio e junho do ano de 1994, “
conforme consta nas fichas financeiras do período de 1994
”.

Afirma que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Contrarrazões (Id. 21587180).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25634954).

Submetido ao reexame (Id. 35033491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, julgo parcialmente procedente o pedido posto na presente ação ajuizada por Marilza Bueno de Souza contra o Estado de Mato Grosso e via de consequência, condeno o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de Unidade Real de Valor (URV) que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, sobre todas as verbas remuneratórias, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, observado o índice de até 11,98% (Lei no 8.880/94) e o quinquênio prescricional a contar da data do ajuizamento da ação.

Impostos e contribuições previdenciárias, se houver, serão calculados e recolhidos, observando-se a natureza jurídica da ação e do credor.

Juros moratórios incidirão a partir da citação ao percentual de 6% a.a. Correção monetária conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001).

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, e, que serão apurados quando do cumprimento de sentença.

Deixo de recorrer de ofício ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o direito controvertido não excederá o previsto no art. 496, § 3o/CPC, dada a natureza da causa.

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. [...]. (Id. 21587170, fls. 6/7).

Litígio entre servidora e o Poder Público, concernente à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, não mais rende pano para manga de camisa regata:

[...]
Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema n. 5)
.

2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1o, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art. 543-B do Código de Processo Civil/1973 (art. 13, inc. V, al.
c
, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1011205/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Nos embargos de declaração explicitou:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Possibilidade
. Repercussão geral reconhecida. Mérito julgado. Limitação temporal
. O termo
ad quem
da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público. Obscuridade. Inocorrência. Contradição. Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Embargos de declaração desprovidos. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil.
Servidor público
.
Prescrição
.
Impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional
.
Ausência de ofensa constitucional direta
.
Servidor público estadual. Vencimentos. Conversão em unidade real de valor
– URV. Lei n. 8.088/1994. Re 561.836-rg. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 891568/TO AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 590329/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016).

Recentemente, reafirmou o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO FINAL DO PAGAMENTO. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

2. Noutro giro, firmou-se o entendimento de que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
’ (AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014).

3. Contudo, o exame da controvérsia acerca do prazo prescricional e do termo final do pagamento, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.

4. No mais, ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1318602/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de outubro de 2018
). [com itálico no original]

A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, a promover a efetiva recomposição da remuneração do apelado e, portanto, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira.

Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Por outro lado, não obstante o apelante alegar que realizou o pagamento da rubrica “
Dif. Conv. MP-482-URV
”, conforme fichas financeiras do ano de 1994, inexiste nos autos as referidas fichas financeiras.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Súmula no. 284 do Supremo Tribunal Federal. Deficiência na fundamentação.
Correção Monetária. Incidência. Desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas
. Juros de mora. Medida provisória no. 2.180-35/01. Aplicabilidade imediata. 0,5% ao mês, a partir da sua vigência. Índice de correção monetária. Verbas salariais de servidores públicos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1062039/RS, relator Ministro Ericson Maranho – Desembargador convocado do TJ/SP, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020